Tribunal: TJMT
Processo: 1009404-15.2024.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009404-15.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. MULTA APLICADA PELO PROCON. INTERVENÇÃO JUDICIAL. LIMITES. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO
S
DESPROVIDO
S
.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso e Banco BMG S.A. contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação interposta pelo Banco, no bojo de embargos à execução fiscal proposta pelo PROCON/MT. Discute-se a validade da multa administrativa de R$ 90.000,00 imposta à instituição financeira em razão de descontos indevidos em folha de pagamento de consumidora, relativos a cartão de crédito
consignado. A decisão agravada reduziu o valor da multa para R$ 50.000,00, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Poder Judiciário pode revisar o mérito do ato administrativo sancionador do PROCON; (
ii
) estabelecer se é cabível a redução judicial do valor da multa, com fundamento na razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. O Poder Judiciário não pode adentrar o mérito do ato administrativo, por força do princípio da separação dos poderes, restringindo sua atuação ao controle de legalidade, especialmente quanto ao respeito ao contraditório, à ampla defesa e à motivação do ato.

4. O procedimento administrativo do PROCON observou o devido processo legal, estando fundamentado na legislação consumerista, em especial o art. 57 do CDC, que regula a aplicação de multas por infração às normas de proteção ao consumidor.

5. A revisão do valor da multa é possível pelo Judiciário quando constatada desproporcionalidade ou irrazoabilidade na quantia imposta, conforme precedentes jurisprudenciais.

6. A redução da multa para R$ 50.000,00 atende aos critérios estabelecidos no art. 57 do CDC, levando em conta a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

IV. Dispositivo
e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O Poder Judiciário pode exercer controle de legalidade sobre atos administrativos sancionadores, sem adentrar o mérito da fundamentação administrativa.

2. A multa aplicada pelo PROCON deve observar os critérios do art. 57 do CDC, podendo ser revista judicialmente apenas em casos de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. A redução do valor da multa administrativa é admissível quando se demonstrar que o montante fixado inicialmente é excessivo em relação à infração praticada e à capacidade econômica do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 2o; CDC, art. 57.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MG, AC no 10000212707657001, Rel. Des. Wagner Wilson, j. 03.03.2022; TJMT, AC no 1000489-33.2020.8.11.0003, Rel. Des. Gilberto Lopes
Bussiki
, j. 11.04.2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1009404-15.2024.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: BANCO BMG SA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação do Banco BMG S/A, reduzindo multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT de R$ 90.000,00 para R$ 50.000,00. Nos mesmos autos, o
Banco BMG S/A
também interpôs agravo interno pleiteando reforma integral da decisão.

A controvérsia originou-se de execução fiscal para cobrança de multa aplicada em processo administrativo no 51.001.001.19-0001875, decorrente de reclamação da consumidora
Bartolina
Borges da Silva Batista sobre descontos em holerite referentes a cartão de crédito consignado que alegava desconhecer.

O Banco BMG S/A apresentou embargos à execução alegando ausência de infração e desproporcionalidade da multa. O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os embargos. Em apelação, o banco sustentou incompetência do PROCON para sancionar obrigação interpartes, ausência de prática abusiva e desproporcionalidade da sanção.

Em decisão monocrática, esta Relatora deu parcial provimento ao recurso, reduzindo a multa para R$ 50.000,00, fundamentando que embora o PROCON tenha competência sancionadora, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade exigiam redução do valor.

O Estado de Mato Grosso interpôs agravo interno sustentando impossibilidade de redução do
quantum
por violação aos princípios da separação dos poderes e legalidade, vedação ao Judiciário de apreciar mérito administrativo, e observância aos parâmetros do art. 57 do CDC na fixação da multa.

O Banco BMG S/A também agravou pugnando pelo afastamento total da multa por incompetência do PROCON para julgar questões contratuais interpartes, ausência de prática abusiva ante a regularidade da contratação de cartão consignado, e subsidiariamente, maior redução por desproporcionalidade.

A controvérsia centra-se na competência do PROCON, limites do controle judicial sobre atos administrativos sancionadores, e aplicação dos princípios da proporcionalidade na fixação de multas administrativas.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1009404-15.2024.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: BANCO BMG SA

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação do Banco BMG S/A, reduzindo multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT de R$ 90.000,00 para R$ 50.000,00. Nos mesmos autos, o
Banco BMG S/A
também interpôs agravo interno pleiteando reforma integral da decisão.

A controvérsia centra-se na competência do PROCON, limites do controle judicial sobre atos administrativos sancionadores, e aplicação dos princípios da proporcionalidade na fixação de multas administrativas.

Pois bem.

Com relação à primeira argumentação, dispõe-se que não há como proferir decisão que vai contra o regulado na decisão monocrática.

Isto se dá, pois, o Poder Judiciário, em razão do princípio da separação dos poderes, não pode incidir no mérito administrativo, e verificar se a fundamentação utilizada pelo Procon foi correta.

É
certa que, deve ser realizado
a observação do cumprimento dos preceitos constitucionais, já que estes devem ser respeitados tanto em âmbito administrativo, quanto judicial.

No caso do referido feito, constata-se que, o julgamento se deu da maneira correta, a respeitar o contraditório e ampla defesa, além de ter sido fundamentada com a legislação pertinente.

Qualquer análise que exceda estes pontos é temerária, pois, não é cabível verificar se a aplicação legal se deu da maneira correta, mas, aparentemente, esta condiz com a infração produzida pelo Recorrente.

Acerca deste ponto, inclusive, veja-se a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. APLICAÇÃO DE PENALIDADE À EMPRESA POR VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VALOR DA MULTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

- A interferência do Poder Judiciário, conforme jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça, deve se restringir aos aspectos da legalidade do processo administrativo. Com efeito, é defeso ao Judiciário a imersão no mérito da conclusão administrativa, sob pena de usurpação das competências do Poder Executivo. Analisa-se, portanto, tão somente o devido processo legal, a submissão ao contraditório, a observância da principiologia administrativista e, em caso de aplicação de sanção pela prática da infração, a sua proporcionalidade e razoabilidade

- Consoante dispõe o art. 57 do CDC, a pena de multa aplicada em virtude de infração às normas consumeristas deve ser balizada segundo a gravidade da infração, a vantagem econômica auferida pelo fornecedor e a sua condição econômica.

(TJ-MG - AC: 10000212707657001 MG, Relator: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 3/3/2022, Câmaras Cíveis / 19a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/3/2022).

Não há, então, como modificar a decisão monocrática, quanto a este ponto.

Observa-se, por conseguinte, a questão relativa ao valor da multa arbitrada.

O Estado de Mato Grosso promoveu Execução Fiscal em desfavor do Recorrente, logo, foi oposto Embargos à Execução Fiscal.

Após a tramitação do feito, sobreveio a fixação de multa no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais).

O Magistrado Singular, então, manteve o valor arbitrado pelo órgão administrativo.

Ainda sem concordar com o valor, foi interposto Recurso de Apelação Cível, este que foi julgado por meio da decisão monocrática de ID no
268505284
,
que
deu parcial provimento para reduzir o valor da multa para R$
50.000,00 (cinquenta
mil reais)
.

É certo que a argumentação não deve prosperar, uma vez que, no que tange as multas aplicadas pelo Procon, há de se observar se a cominação foi aplicada em consonância com o Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, dispõe, de maneira clara, que:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou
municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei no 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 8.703, de 6.9.1993)

Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CIVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA - MULTA DO PROCON – PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL – APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON EM RAZÃO DE INFRINGÊNCIA À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – POSSIBILIDADE – PENALIDADE ESTABELECIDA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – VALOR MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Se no processo administrativo foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não restou constatado a existência de vícios que possam desprestigiá-los, não há falar-se em sua nulidade ou da multa nele aplicada.

2. Observados os requisitos legais na fixação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do
Consumidor não há que se falar em sua modificação pelo Poder Judiciário.

3. Recurso desprovido.

(N.U 1000489-33.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/4/2023,
publicado
no DJE 14/4/2023).

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
NEGO PROVIMENTO

ao
s
recurso
s
, a manter inalterada a decisão proferida no ID no
268505284
, esta que
deu parcial
provimento ao Recurso de Apelação Cível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025